Tribunal: TJES
Processo: 5002864-31.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002864-31.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
RECORRIDO: ALQUIMAR NUNES DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teria adquirido produtos junto a requerida, produto este que chegou com defeitos, sem que a requerida realizasse a troca ou devolvesse o valor da parte autora.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENOU, a requerida, a pagar, em favor da parte autora ALQUIMAR, o valor de R$ 499,00 (Quatrocentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de um por cento ao mês e correção monetária (índice da CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), desde a data da compra. CONDENOU, a requerida, a pagar, em favor da parte autora FERNANDA, o valor de R$ 799,00 (Setecentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de um por cento ao mês e correção monetária (índice da CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), desde a data da compra. CONDENOU, ainda, a requerida, a pagar, em favor dos autores, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, sendo R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) para cada parte autora, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. Os produtos deverão ser retirados da residência da parte autora, no prazo de trinta dias após o pagamento, sob pena de perdimento do bem em favor da parte autora.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, que seja reduzida a indenização por dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais, subsidiariamente que fosse minorada a indenização por danos morais.

Como bem demonstrado na sentença, incontroverso que a parte recorrida reclamou dos defeitos dos produtos adquiridos junto a recorrente. A parte recorrida informa que buscou contato com a fabricante, sendo certo que em relação ao roupeiro, foi informada que não existe defeito no produto.

Analisando o vídeo do roupeiro, é claro o defeito do mesmo, com ausência de encaixe entre as peças, o que torna o produto com defeito estético grave.

Ora, a parte compra o produto, buscando não só a funcionalidade, mas também a perfeição estética, prometida no momento da compra, o que não ocorreu no presente caso.

Em relação ao HOME, a recorrente se limita a dizer que seria de responsabilidade da fabricante, contudo, como já dito acima, a recorrente assumiu a responsabilidade de buscar solução junto ao fabricante, o que não aconteceu, demonstrando que o defeito existe e não foi reparado ou não foi realizada a troca do produto e/ou devolução do valor, no prazo do artigo 18 do CDC.

Por tudo isso, reconhece-se o dano material, bem como o dano moral diante da inércia, da parte recorrente, em devolver o valor pago, o que obrigou, a parte autora, a ingressar com a presente demanda judicial.

No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor, para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) por autor, o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, apenas a título de danos morais, para R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)